Tribunal: TJMT
Processo: 1033014-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033014-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CARLOS GILBERTO FRISON - CPF: 275.629.139-00 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), CRISTIAN COPINI - CPF: 034.375.519-06 (AGRAVADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recebimento sem efeito suspensivo. Não preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1o, do cpc. Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrada. Cheque. Prescrição. Dúvida quanto à data de apresentação indicada no título. Necessidade de dilação probatória.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo à falta de demonstração da presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 919, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em saber se a arguição de prescrição da pretensão deduzida nos autos da ação conexa de execução lastreada em cheque pós-datado, com base na dúvida e divergência gerada em função da rasura de informação lançada cártula relativa à data apresentação, é satisfatória para convencer da presença da probabilidade do direito exigido pelo art. 919, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da pacífica orientação do STJ, “o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.” (STJ - 3a Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/2020),
então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do
caput
do art. 919 do CPC.

4. Considerando que consta da cártula do cheque objeto da lide duas datas distintas à sua apresentação, sendo uma delas rasurada/riscada, ao que tudo indica, pelo próprio subscritor/emitente, e que a definição da data da apresentação do cheque constitui aspecto essencial à aferição da prescrição da pretensão executória, o que, no caso, exige e depende da prévia dilação probatória, não se pode dizer que as razões autorais convencem da probabilidade do direito.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS GILBERTO FRISON contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1014567-76.2024.8.11.0040), ajuizada pelo agravante contra CRISTIAN COPINI, considerando que, “
em análise de

cognição sumária,
(...)
não resta evidente, de plano, os fatos apontados pelos embargantes, sendo certo que essas alegações demandam dilação probatória
”, ou seja, uma vez não evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo embargante, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo (cf. Id. no 173188940 dos autos de origem).

O agravante afirma que “
é

extremamente explicito nos autos a ocorrência da prescrição do título de crédito
(cheque)
, considerando que a ação fora proposta a quase 01 (um) ano após o vencimento do título de crédito, sendo que a ação de execução de título de crédito possui regramento próprio, seu prazo é de 06 (seis) meses a contar da expiração do prazo para a apresentação, nos termos do art. 59 da Lei do Cheque (Lei n. 7.357)
”, afinal, “
o

vencimento para a apresentação do cheque se deu em 30.11.2023, a ação foi proposta em 30.09.2024, ou seja, quase 01 (um) ano depois da expiração do título,
(...)
, portanto, a prescrição para fins de execução ocorreu em 30.05.2024, ou seja, mais de 06 (seis) meses de preclusão temporal, não havendo dúvidas acerca da prescrição do título e da propositura da demanda
”, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução (cf. Id. no 253466694).

A decisão vinculada ao Id. no 254577671 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado não ofertou contrarrazões no prazo legal (cf. Id. no 260985169).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 919 do CPC é peremptório ao prever que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo (
caput
), excepcionando esse brado cogente apenas nas hipóteses em que a parte embargante peça o recebimento da ação com efeito suspensivo e que o pleito venha acompanhado de fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, de que há a probabilidade do direito alegado e do perigo de dano iminente e irremediável, e, ainda, a comprovação de que a execução conexa está devidamente garantida (§ 1o). Ou seja, para que os Embargos à Execução sejam recebidos com efeito suspensivo, cumpre à parte embargante demonstrar não só o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300), como também o atendimento do requisito adicional de existência de garantia integral da ação de execução (CPC, art. 919, § 1o).

Em breve contextualização do contexto em que se insere a lide, de acordo com a petição inicial, a “
execução ora embargada é oriunda de Cheque, pós-datado, n. 000082, com vencimento para 30.10.2023, originário de um acordo comercial não cumprindo, realizado entre Roberto Copini e o embargante
(Carlos Gilberto Frison)”, mais especificamente, ambos “
realizaram

tratativa comercial para fins de aquisição de insumos agrícolas, contudo, antes da entrega de qualquer produto ou do adimplemento da obrigação, o Sr. Roberto Copini informou que estava se ausentando de Sorriso/MT por motivos particulares, vindo a dar causa ao desacordo comercial, acreditando-se que estaria tudo resolvido
”, e, “
ao tempo da solicitação da restituição do título, o embargante foi informado pelo Sr. Roberto Copini que o título estava na posse do Sr. Olice Greggio, falecido em 14.07.2024, não podendo fazer a devolução naquele momento. Ocorre que, passados quase 1 ano da entrega do título, o embargante, de forma estranha, foi surpreendido pela informação de que o documento foi protestado e executado pelo filho do Sr. Roberto Copini
(isto é, o embargado Cristian Copini)
, pessoa estranha a qualquer relação comercial
”.

O embargante/agravante Carlos Frison alegou que “
o cheque foi devidamente preenchido,
(sendo que)
a data da sua emissão e ‘bom para’ fora preenchido pela mesma pessoa, contudo, é possível observar
(da cópia da cártula)
uma grotesca alteração nos dados do título, onde trocaram a data pós-datada, em total manipulação e rasura
”, e, sob essa perspectiva, considerando o art. 59 da Lei no 7.357/85 estabelece o prazo de seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação, para o exercício da pretensão executória com lastro no cheque, e que, conforme data rasurada na cártula, o prazo à apresentação do cheque objeto da lide era 30.11.2023, mas a ação de execução só foi proposta em 30.09.2024, sustentou ser evidente a prescrição da pretensão deduzida pelo embargado/agravado Cristian Copini nos autos da demanda conexa.

Suscitou, em outra frente, como óbice ao prosseguimento do feito executivo, a exceção de contrato não cumprido, tendo vista que “
o embargado não adimpliu com sua parte no negócio jurídico firmado, pois não foi comprovado documentalmente suas obrigações quando da propositura da demanda, a inexigibilidade do título é manifesta
” (cf. Id. no 173086159 dos autos de origem).

Na decisão agravada, ao receber a petição inicial, o MM. Juiz entendeu que, como ambas as objeções levantadas pelo embargante dependem de prévia dilação probatória, não restou demonstrada a probabilidade do direito, e, por isso, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo (cf. Id. no 173188940 dos autos de origem), e, com efeito, após detida análise dos termos da controvérsia estabelecida nestes autos, realmente não há outra conclusão juridicamente possível neste momento processual, afinal, uma vez que consta da cártula do cheque 2 datas distintas à sua apresentação, a 1a delas, rasurada/riscada, indicando o dia 30.10.23, isto é, a mesma data da emissão/assinatura do cheque, e a 2a, sem rasura, para o dia 30.03.24 (cf. Id. no 173086159 – pág. 2 dos autos de origem), e que, ao que parece, não há dissenso sobre o fato de ser um cheque “pré-datado” (ou, como preferir, “pós-datado”), a pretensão do embargante/agravante de que, para fins de computo do prazo prescricional, seja considerada a 1a data em detrimento da 2a depende, no mínimo, da prova de que a alteração não partiu do seu próprio punho, ou seja, que se tratou de adulteração fraudulenta, o que exige a prévia dilação probatória; de igual modo, até porque inexiste prova documental pré-constituída nesse sentido, o mesmo se aplica à exceção de contrato não cumprido.

Somado a isso, também não consta dos autos demonstração clara e consistente da presença de situação de urgência ou de risco de sobrevir dano grave ou irremediável, já que o requisito do
perigo de dano
não pode se confundir, como de fato não se confunde, com os simples efeitos naturalmente inerentes ao prosseguimento da execução.

O perigo não se caracteriza tão somente pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a interposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo; o perigo de que trata a legislação é outro, distinto das consequências naturais da execução.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”. Na verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

Logo, como não há nada que indique que o prosseguimento da execução é capaz de representar risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não tendo o embargante/agravante apontado fundamentadamente circunstância excepcional que pudessem convencer do preenchimento desse requisito legal, eis mais um motivo à manutenção do quadro definido na decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025